Tribunal: STF
Processo: RE 1509638
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. EXAÇÕES DE CARÁTER NÃO-CUMULATIVO NOS TERMOS DA CF/88, LEI N° 10.637/2002 E LEI Nº 10.833/2003. IPI NÃO RECUPERÁVEL. POSSIBIIDADE DE TOMADA DE CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES QUANTO AOS VALORES DE REVENDA DE BENS. CONCEITO DE CUSTO FIXADO NO DECRETO Nº 9.580/2018 (REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA). INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2.121/2022. INOBSERVÂNCIA QUANTO À TOMADA DE CRÉDITOS DAS REFERIDAS CONTRIBUIÇÕES QUANTO À REVENDA DE MERCADORIAS.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando provimento judicial a autorizar ao impetrante a apropriação de créditos de Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição da Seguridade Social (COFINS) sobre os valores pagos a título de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) "não recuperável" no momento da aquisição de bens/mercadorias. A parte contribuinte requereu a repetição do indébito tributário, devidamente atualizado pela taxa SELIC, na forma da compensação, no tocante aos importes pagos a maior de PIS e COFINS, de janeiro/2023 até o trânsito em julgado da ação. A sentença denegou a segurança. Os autos subiram por força de apelação.



    2. Entendeu o magistrado que a teleologia das normas que isentam os custos de aquisição da tributação pelo PIS e COFINS não é a de exonerar o contribuinte revendedor de mercadorias de todos os custos que incidem na referida atividade mas apenas sobre os montantes que representam, efetivamente, o custo de produção da mercadoria.



    3. As contribuições PIS e COFINS apresentam a natureza da não cumulatividade, consoante disposto no art. 195, § 12 da Constituição Federal, característica também atestada pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.



    4. As citadas leis, mais especificamente em seus artigos terceiros, ressaltam que, do valor apurado a título de PIS e COFINS, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre bens adquiridos para revenda, com exceção das mercadorias e produtos referidos no inciso III do § 3o do art. 1o e nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o das respectivas leis.



    5. Observe-se que a tomada de créditos na aquisição de bens para revenda é o valor dos itens adquiridos e a Receita Federal posiciona-se no sentido de que o valor do item não se trata apenas do valor do produto mas abarca também o tributo que não é recuperável constante na nota fiscal.



    6. Deste modo, no caso em questão, deve ser aplicado o disposto no art. 301, §1º do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda): "Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período de apuração.§ 1º O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou na importação."



    7. Logo, ao interpretar o citado normativo, conclui-se que os impostos irrecuperáveis, dentre eles o IPI não recuperável, integram o custo da aquisição das mercadorias revendidas, por caracterizar-se a exação como tributo devido na obtenção do bem. Conclui-se, portanto, pelo direito ao creditamento do PIS e COFINS em relação ao IPI não recuperável inserido nos custos da aquisição da mercadoria para revenda nos moldes dos artigos 3ºs das Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003.



    8. A corroborar a conclusão acima, a Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019 era expressa ao atestar, em seu II do art. 167, que, para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, integra o valor de aquisição o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável.



    9. Entretanto, com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 2121/2022, modificou-se o art. 167 da Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019, norma que passou a vigorar com a seguinte redação: "O direito ao crédito de que trata este Capítulo aplica-se exclusivamente em relação I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; e II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País. Logo, foi excluído o direito de tomar créditos de PIS e COFINS no tocante ao IPI não recuperável em relação à obtenção de bens para revenda.



    10. Ademais, a Instrução Normativa RFB nº 2121/2002 também modificou o art. 170 da Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019, o qual foi publicado nos seguintes termos: "Art. 170. As parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não geram direito a crédito, tais como I - O ICMS a que se refere o inciso II do § 3º do art. 25; II - O IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor; e III - O valor do seguro e do frete suportados pelo comprador não sujeitos ao pagamento das contribuições." Ou seja, houve expressa previsão de que o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor não gera créditos das Contribuições para o PIS e PASEP.



    11. Tais mudanças, efetuadas pela Instrução Normativa RFB nº 2121/2022, afrontam as normas pertinentes ao PIS e a COFINS (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003 e art. 195, I, "b" e §12 da Constituição Federal), considerando o caráter não cumulativo das exações e as hipóteses que possibilitam a tomada de créditos de tais tributos, especialmente quando da revenda de mercadorias. Há ofensa, ainda, ao conceito de custos das mercadorias revendidas nos termos do Regulamento do Imposto de Renda, o qual abrange "os tributos devidos na aquisição ou importação" (art. 301, §1º do Decreto nº 9.580/2018), incluindo-se em tal hipótese, portanto, o IPI não recuperável.



    12. Logo, de um cotejo dos normativos citados, conclui-se pela possibilidade de a parte contribuinte tomar créditos de PIS e COFINS no tocante à quantia referente ao IPI não recuperável, calculado sobre bens adquiridos para revenda, além de fazer jus à repetição do importe indevidamente recolhido nos termos legais. Portanto, merece reforma a sentença.



    13. Apelação provida para autorizar ao impetrante apropriar-se de créditos de PIS e COFINS sobre os valores pagos a título de IPI não recuperável no momento da aquisição de bens/mercadorias, assegurando-se a repetição dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados pela taxa SELIC, mediante compensação, a partir da vigência da Instrução Normativa RFB 2121/2022.



    14. Sem condenação em honorários recursais por tratar-se de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, no ponto, para que a correção monetária observe a orientação firmada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.003.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente